Tribunal: STF
Processo: ARE 1572052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - APURAÇÃO DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO (ART. 50, VII, DA LEP) - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR HOMOLOGADO COM APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS - RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA FALTA DE NATUREZA GRAVE - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO DIRETOR PARA O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES - PEDIDO DE REALOCAÇÃO PARA PRESÍDIO FEDERAL - INVIABILIDADE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    I - A competência do magistrado na execução da pena, em matéria disciplinar, revela-se limita à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, quando provocado, efetuar apenas controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo Diretor do presídio, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, inciso XXXV) (STJ, REsp n. 1.378.557-RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 23.10.2013, sob a sistemática dos recursos repetitivos).



    II - Se o juiz da execução penal verificar a legalidade do procedimento administrativo disciplinar, deverá homologá-lo (nesse plano: TJSC, Agravo de Execução n. 8000494- 76.2023.8.24.0064, rela. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. em 28.09.2023; Agravo de Execução n. 8000433-56.2023.8.24.0020, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 28.09.2023; Agravo de Execução n. 8000121-13.2023.8.24.0010, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 14.09.2023).



    INSURGÊNCIA EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PERDA DE 1/4 (UM QUARTO) DE DIAS REMIDOS E REGRESSÃO DE REGIME - PRETENDIDA MINORAÇÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA PENA SEM O COMETIMENTO DE FALTA GRAVA - INVIABILIDADE.



    I. "São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos" (HC 415.941/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. em 07.11.2017) (na mesma linha: HC n. 426.617/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 20.02.2018; AgRg no HC 732365/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 17.05.2022; AgRg no HC 720022/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, j, em 29.03.2022).



    II. Reconhecida a prática de falta grave, a perda de até 1/3 dos dias remidos é obrigatória, limitando-se a discricionariedade do Juiz ao montante do decote, observados os parâmetros do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal (Agravo em Execução Penal n. 5078991-55.2021.8.24.0023, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 19.04.2022).



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente